Tribunal: TJSP
Processo: 1000542-96.2018.8.26.0704
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000720768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1000542-
96.2018.8.26.0704/50001, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante ANDRE CARNEIRO WILLHELM, é agravado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao Agravo Interno. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1000542-96.2018.8.26.0704/50001 - Voto no 35.331
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1000542-96.2018.8.26.0704/50001
COMARCA: SÃO PAULO (3a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: ANDRE CARNEIRO WILLHELM
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO No 35.331
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
BANCÁRIO. Juros remuneratórios. Sujeição das
instituições financeiras à limitação estipulada
na Lei da Usura afastada (tema 25). Ausência de
demonstração
do
desacerto
da
aplicação
do
entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento
repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo Interno interposto por
ANDRÉ CARNEIRO WILLHELM contra decisão que, em ação de
cobrança, negou seguimento a Recurso Especial, pois o
V.
Acórdão
recorrido
observou
a
orientação
estabelecida no E. Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial no 1.061.530/RS, julgado sob o regime
dos recursos repetitivos. Alega que o V. Aresto
recorrido afronta a tese fixada pela C. Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial no
1.061.530/RS, no sentido da viabilidade da revisão das
taxas de juros remuneratórios, quando caracterizada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1000542-96.2018.8.26.0704/50001 - Voto no 35.331
3
relação de consumo e demonstrada a abusividade da taxa
de juros, ante as peculiaridades do julgamento em
concreto (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada). Aduz que a Presidência da Seção de Direito
Privado transgrediu a competência do E. STJ para
apreciar a ofensa ao art. 1.022, II, do CPC.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
Agravo
Interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o V.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1000542-96.2018.8.26.0704/50001 - Voto no 35.331
4
Acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
1.061.530/RS, sob o regime dos recursos repetitivos, o
E. Superior Tribunal de Justiça decidiu que, no âmbito
dos contratos bancários, no sentido de não se
sujeitarem as instituições financeiras à Lei da Usura,
acrescentando
que
a
estipulação
de
juros
remuneratórios superiores a 12% não indica, por si só,
abusividade. Confira-se a fls. 327/329.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 236/247 e 271/278) está em perfeita sintonia com
a orientação superior, ao concluir que a estipulação
de juros remuneratórios superiores a 12% não indica,
por si só, abusividade.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “sopesadas os termos do julgamento do REsp No
1.061.530/RS (Rel. Ministra NANCY ANDRIGUI, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 22.10/2008), fora apontado que as
taxas avençadas, a princípio, encontram-se dentro dos
padrões de mercado, haja vista a ausência de qualquer
elemento probatório hábil a inferir de modo diverso.
Com efeito, a pretensão do ora embargante, de se valer
das taxas constantes do quadro de fl.4, extraído do
site do Bacen afigura-se impertinente, na medida em
que se refere à linha de crédito diversa da discutida
nos autos, bem como indica taxas praticadas em período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1000542-96.2018.8.26.0704/50001 - Voto no 35.331
5
distinto” (fls. 274/275).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
De resto, as razões do recurso envolvendo
a pretendida ofensa ao art. 1.022, II, do CPC buscam a
prevalência de tese já rejeitada no julgamento do
paradigma repetitivo supramencionado. Nesse sentido,
vale citar os seguintes julgados da E. Corte Superior:
AREsp no 787.502/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de
19.10.2015; AgRg no AREsp no 548.627/SP, Rel. Min.
Assusete Magalhães, DJe de 9.10.2014; AgRg nos EDcl no
AREsp no 127.350/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe
de 30.9.2014; QO no Ag no 1.154.599/SP, Rel. Min.
Cesar Asfor Rocha, DJe de 12.5.2011.
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo
Interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO